Tribunal: TJES
Processo: 5008072-44.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008072-44.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS BERGAMI CIPRIANO e outros
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5008072-44.2023.8.08.0014

RECORRENTES/RECORRIDOS: LUCAS BERGAMI CIPRIANO e PAGSEGURO INTERNET S.A.

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DUPLO RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMISSÃO DE BOLETO FALSO. PAGSEGURO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BENEFICIÁRIA DO PAGAMENTO DO BOLETO FRAUDADO. RESTITUIÇÃO DO DANO MATERIAL. NÃO CONFIGURADO DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C COM DANOS EXTRAPATRIMONIAIS E TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por
LUCAS BERGAMI CIPRIANO
em desfavor de
NU PAGAMENTOS S.A
,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
e
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A
, na qual narra a parte autora, em síntese, que, em 31/10/2023, foi notificado de que o seu aplicativo NUBANK estava sendo violado. Diante de tal informação, buscou acesso ao aplicativo, restando infrutíferas as suas tentativas. Aduz que, poucos instantes após as tentativas de acesso, recebeu uma ligação de pessoa dizendo ser atendente da NUBANK. De modo ardiloso, confirmou todos os dados do requerente e a situação pela qual estava passando naquele momento – da impossibilidade de acesso ao aplicativo -, objetivando dar credibilidade ao golpe e que obedecesse às suas indicações. Assevera que foram enviados boletos ao requerente com o argumento de era “código de reversão e cancelamento”, para cancelamento de compras que haviam sido realizadas. Afirmou que efetivou o pagamento de dois boletos, nos valores de R$ 9.999,99 e R$ 5.000,00, cujo banco emissor dos boletos é o Banco Santander e tem como favorecido Pagseguro Internet - Instituição de Pagamentos. Informa que somente quando o suposto atendente solicitou dados do cartão é que percebeu que estava sendo vítima de um golpe.

Com tais alegações, ajuizou a presente ação pugnando, ao final, a condenação das rés ao pagamento dos danos materiais e morais.

Contestação apresentada aos IDs 7977251, 7977251 e 7977260.

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença (ID 7977274) cujo dispositivo foi o seguinte:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para:

CONDENAR a terceira requerida, Pagseguro Internet Instituição de Pagamento S.A., a pagar ao requerente a quantia de R$ 14.999,99 (quatorze mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), a título de danos materiais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

Além disso, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais em relação as requeridas Nubank Pagamentos S.A. e Banco Santander S.A.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

A requerida/recorrente
PAGSEGURO INTERNET S.A
(ID 7977279)
,
sustentou não ter sido a beneficiária do valor pago pelo autor e que atuou como mera instituição destinatária. Afirmou que não há que se falar em enriquecimento ilícito por parte do recorrente, já que atuou dentro dos limites impostos pela lei e regulamentações atinentes a seu papel de instituição de pagamento. Ainda, alegou a inexistência de falha no seu sistema, que o fato ocorreu por descuido do autor e fraude praticada por terceiro. Assim, requereu a reforma da sentença
para que seja julgado improcedente o dano material.

O autor, por sua vez, interpôs Recurso Inominado ao ID 7977284, pugnando pela reforma da sentença, para julgar procedente o pedido de danos morais, em razão do vazamento dos seus dados.

Contrarrazões apresentadas aos IDs 7977287, 7977289 e 7977291. Na ocasião, o Banco Santander suscitou, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade e impugnação ao pedido de justiça gratuita.

É o relatório do essencial.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados apresentados, porém os recebo tão somente no efeito devolutivo.

A concessão de efeito suspensivo, em sede de Juizado Especial, é excepcional, sendo fundamental para o seu deferimento a demonstração de dano grave e/ou irreparável para a parte (artigo 43 da Lei 9.099/95), circunstância esta que não restou caracterizada na hipótese.

Passando ao exame do recurso, de início,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal suscitada pelo Banco Santander. Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, o autor/recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

Em relação a preliminar de impugnação ao pedido de justiça gratuita, tenho como inócua, haja vista que foi indeferido o benefício formulado pelo autor e o preparo devidamente comprovado (ID 8278751).

Superado o debate acerca das preliminares, passo a analisar o mérito e, considerando a similitude das matérias discutidas, analisarei conjuntamente os recursos.

Dúvidas não existem de que se trata de relação consumerista, nos termos descritos nos arts. art. 2º e 3º, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, fazendo-se mister a observância das normas descritas no microssistema de defesa do consumidor, onde este, em regra, apresenta-se em posição de hipossuficiência em relação à empresa fornecedora de produtos ou serviços.

Assim, cuidando-se de relação consumerista, necessária a observância de regramento contido no Código de Defesa do Consumidor, notadamente, à regra constante no art. 6º, VIII, que prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, devendo ser deferida quando a alegação apresentada pelo consumidor for verossímil, ou, por outro lado, quando for constatada a sua hipossuficiência, o que a situação exposta neste processo.

Segundo a narrativa da inicial, o autor foi contactado por supostos funcionários da ré Nubank, dando conta que, em razão de uma suposta invasão no seu aplicativo, seria necessário seguir orientações e, ainda, efetuar o pagamento de dois boletos para cancelar supostas compras realizadas por invasores.

Ocorre que, como também observado pelo sentenciante, o autor não se cercou dos cuidados necessários. Chamo à atenção para os seguintes pontos:

“(...) Por outro lado, verifico que a própria requerente afirma ter recebido uma ligação da pessoa se dizendo ser atendente da segunda requerida, antes de checar a inoperabilidade do aplicativo, confirmando dados pessoais da autora e a situação do aplicativo, o que demonstra que, em tese, a iniciativa do golpe fora de terceiro.

Para além disso, a gênese da fraude não se escuda na ligação recebida ou na utilização de seus dados pessoais, mas sim na cobrança de valores referentes ao chamado “código de reversão e cancelamento”, para cancelamento de compras que haviam sido realizadas sido realizadas e permitiriam ter acesso às informações de quem realizou o impedimento em seu acesso sítio eletrônico.

Inequivocamente, a cobrança de um valor para cancelar uma compra não realizada ou então ter acesso a informações sobre a suposta compra remonta verdadeira falta de cautela do consumidor requerente, visto que pela experiência comum (art. 5º da Lei Federal n. 9.099/95) não se trata de uma conduta adotada por instituições financeiras, tampouco soa como uma conduta lícita da instituição, aparentando, a uma primeira análise, se tratar de uma espécie de resgate, além de que é inverossímil que alguém pague por um valor qualquer para cancelar uma compra que jamais fez.

Em suma, verifico que, embora a parte requerente impute falha das requeridas, Nubank Pagamentos S.A. e Banco Santander S.A., certo de que elas não participaram dos fatos que levaram a parte requerente a realizar o pagamento dos boletos.

A parte autora, deveria ter adotado maiores cautelas antes de pagar os boletos, e, portanto, não vejo qualquer prática de ato ilícito praticado pelas primeira e segunda requeridas, Nubank Pagamentos S.A. e Banco Santander S.A., para os prejuízos de ordem patrimonial e extrapatrimonial suportados pela parte requerente, os quais foram gerados por culpa de terceiro estranho ao processo (...)”.

Nesse contexto, o pedido de pagamento de boleto não guarda lógica com a narrativa de cancelamento de compra, sendo inverossímil que alguém pague por um valor qualquer para cancelar uma compra que jamais fez. Aqui, então, poderia o autor ter percebido que estava sendo vítima de golpe.

Tal constatação fez com que o Juízo de primeira instância afastasse a responsabilidade das requeridas NU PAGAMENTOS S.A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Conclusão diversa foi alcançada em relação à ré PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A, pois nos comprovantes de pagamento de IDs 7976964 e 7976965,
a instituição consta como FAVORECIDA.

Em que pese a recorrente ter sustentado que atuou como mera instituição destinatária e que
“o PagSeguro não foi o beneficiário dos valores pagos pelo recorrido, mas sim, e tão somente, a intermediadora da transação”,
sendo o valor pago repassado a um terceiro, verifico que, para a perpetuação da fraude, foi utilizada a plataforma da recorrente.

Ou seja, o sistema da recorrente permitiu que falsários, por meio de abertura de contas em seus domínios, atuasse de forma a fraudar a boa-fé de terceiros.

Trata-se de atividade empresarial que consiste em oferecer ao público em geral plataforma de pagamentos, presumindo-se a segurança de tal ambiente. Não garantindo tal segurança e contribuindo com a atuação de fraudadores - ainda que de forma omissiva, por ausência de cumprimento das cautelas de abertura de conta corrente recomendadas pelo BACEN
-
resta configurada a falha da prestação do serviço.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. CONSUMIDOR. GOLPE DO BOLETO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BENEFICIÁRIA DO PAGAMENTO DO BOLETO FRAUDADO. SÚMULA Nº 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS RECONHECIDOS.
Situação em que o consumidor foi vitima de golpe do boleto no momento da quitação de parcela vencida. A. Ré PAGSEGURO permitiu que um terceiro, por via de convênio de emissão de boletos e abertura de conta corrente, operacionalizasse fraude. Ou seja, a ré permitiu que seu sistema de boletos não identificasse o real beneficiário do crédito com a liquidação do título. Mais ainda, permitiu que o cliente (fraudador) usasse sua marca e logotipo. Esse o nexo causal para o dano, permitindo-se o reconhecimento de sua responsabilidade para o evento danoso. Atividade empresarial que consiste em oferecer ao público em geral plataforma de pagamentos, presumindo se a segurança de tal ambiente. Ela não pode permitir que falsários, por meio da abertura de contas em seus domínios, atuem de modo a fraudar a boa-fé de consumidores. Ausência de cumprimento das cautelas de abertura de conta corrente recomendadas pelo BACEN. A ré passou a funcionar como verdadeira financeira (fato notório). Consumidor que solicitou a segunda via do boleto diretamente com a instituição bancária credora, mas acabou sendo vítima de um golpe. Não houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do
art. 14, § 3º, II do CDC
. Incidência da Súmula nº 479 do STJ, ainda que por extensão. Danos materiais reconhecidos. Necessidade da restituição do valor desembolsado pelo autor referente ao pagamento do boleto fraudulento (R$ 1.138,75). Danos morais configurados. O. Autor vivenciou situação de frustração e aborrecimento ao saber que as suas prestações não haviam sido quitadas, mesmo após efetuar o pagamento. Indenização fixada em R$ 5.000,00, parâmetro admitido pela Turma julgadora, dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ação julgada. Procedente em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; AC 1016571-34.2021.8.26.0506; Ac. 16943569; Ribeirão Preto; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alexandre David Malfatti; Julg. 14/07/2023; DJESP 09/08/2023; Pág. 2053)

Na linha externada pelo julgado, reconheço a falha do serviço, tratando-se de fortuito interno, que não exime a responsabilidade da ré.

Acrescento que se não foi a recorrente a beneficiária dos valores pagos, certo é que somente ela pode identificar o recebedor, contudo, ao longo do processo, não indicou nenhum nome.

Alegar que os dados do recebedor são protegidos por sigilo, que somente poderiam ser informados via autorização judicial, não afasta sua responsabilidade, sendo certo que, se assim fosse, deveria ter requerido dita autorização.

Nessa perspectiva, conforme o entendimento exarado na sentença recorrida, penso que a recorrente deve ser condenada a restituir o dano material, podendo, se entender cabível, ajuizar ação regressiva em desfavor do terceiro que alega ser o beneficiário da quantia.

Por derradeiro, no que se refere ao pedido de danos morais, formulado no recurso do autor, coaduno com o mesmo entendimento do Juízo de primeira instância, no sentido de que o fato ocorreu por descuido e falta de cautela da parte.

Como dito acima,
não é verossímil que alguém pague por um valor qualquer para cancelar uma compra que jamais fez. Aqui, então, poderia o autor ter percebido que estava sendo vítima de golpe.

Sobre a alegação de vazamento dos seus dados, não ficou comprovado, especialmente, na perspectiva da requerida condenada, sendo certo que não impugnou especificamente a exclusão da responsabilidade das demais requeridas, as quais seriam as detentoras desses dados sensíveis.

Nesse contexto, não há como reconhecer o dano extrapatrimonial.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por PAGSEGURO INTERNET S.A e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários, fixados em 20% (vinte por cento) sobre a condenação (art. 55, da Lei 9.099/95).

Outrossim,
CONHEÇO
do recurso interposto por
LUCAS BERGAMI CIPRIANO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários, fixados em 20% (vinte por cento) sobre a condenação (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)